Tribunal: TJDFT
Processo: 0000430-44.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE. INJÚRIA QUALIFICADA. VÍTIMA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. agravante da alínea “h”, inciso II, art. 61 do CP. afastamento. bis in idem. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se o conjunto probatório constituído por prova oral (palavra da vítima, depoimento de testemunha que presenciou o fato e declarações do apelante), documental (boletim de ocorrência e relatório policial) e pericial (exame de corpo de delito atestando que a vítima sofreu lesão no rosto) comprova que a vítima foi agredida e injuriada dada sua condição de pessoa idosa, condutas praticadas pelo apelante, condenação que deve ser mantida tal como proferida: art. 129, caput e art. 140, §3o c/c art. 69, caput, todos do Código Penal.
2. Chamar alguém de “velho safado” subsume-se ao tipo previsto no artigo 140, § 3o do Código Penal, pois ofende a honra subjetiva da vítima, utilizando elemento referente à condição de pessoa idosa, prescindível ânimo calmo e refletido. E, o fato de a vítima ter procurado as autoridades públicas e noticiado o fato, dando prosseguimento à ação penal, só confirma que se sentiu ofendida e humilhada em sua condição de idoso.
3. “Existindo na conjugação do preceito secundário a causa de aumento de pena referente à idade da vítima, inviável a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “h”, sob pena de caracterização de “bis in idem”.” (STJ, REsp 1742382, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de publicação: 24/08/2018).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.